Tribunal: TJDFT
Processo: 0730254-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730254-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PAULO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, contra suposto ato coator praticado pela Juíza da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que determinou a expedição de mandado de prisão do paciente. A impetrante informa que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 3 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelas práticas dos crimes de ameaça e vias de fato. Alega que, embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, foi expedido mandado de prisão para início do cumprimento da pena, sem que houvesse prévia intimação, em afronta ao disposto no art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com redação dada pela Resolução CNJ no 474/2022. Aponta violação à Súmula Vinculante no 56 do STF, tendo em vista a superlotação do Centro de Internamento e Reeducação (CIR), que ultrapassa 224% da capacidade, o que comprometeria a dignidade do apenado. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com posterior intimação do paciente para apresentação voluntária. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilegalidade da prisão, assegurar o direito à intimação prévia e determinar, em caso de ausência de vagas, a aplicação de medidas alternativas, conforme o RE 641.320/RS e a Súmula Vinculante no 56. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. No caso em apreço, diante de nova condenação criminal, a autoridade coatora somou as penas no regime semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão com a nova situação processual (ID. 74343315 - Pág. 176). A impetrante alega que não foi observado o disposto no artigo 23, da Resolução do CNJ 417/21, com as modificações feitas pela Resolução 474/2022, in verbis: Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56. Conforme o entendimento deste TJDFT, o mencionado dispositivo é aplicável nos locais em que não existem estabelecimentos penais adequados ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o que não é o caso do Distrito Federal: HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do apenado, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Examinar a legalidade da expedição do mandado de prisão do paciente, sem a prévia intimação, à luz do art. 23 da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 474/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia apenas para casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, caso em que aplicável o entendimento da Súmula Vinculante n. 56. 4. No Distrito Federal, por existirem estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime semiaberto – Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) – afasta-se a exigência de intimação pessoal do apenado, não havendo se falar em ilegalidade na prisão. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem denegada (Acórdão 2001580, 0715971-41.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA PRÓXIMO À FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. I.CASO EM EXAME 1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu os pedidos de tornar sem efeito o mandado de prisão expedido e para encaminhar os autos da execução para o Juízo das Execuções da Comarca de João Pessoa/PB. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o condenado deve ser intimado antes do início do cumprimento da pena em regime semiaberto e se ele faz jus ao cumprimento da pena em outra unidade da federação, próximo a sua família. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme jurisprudência deste eg. TJDFT, o art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ no 474/2022, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante no 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 3.1. Assim, a intimação prévia do condenado só é exigida nos locais onde inexistem estabelecimentos penais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto, quando, então, se faz necessário o resgate da pena em meio menos gravoso, conforme os parâmetros fixados no RE 641.320/RS. 4. Há, no Distrito Federal, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto, quais sejam, CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária. 4.1. Dessa forma, no caso dos autos, não é necessária a intimação do paciente previamente à expedição de mandado de prisão para ser dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimento prisional adequado para o regime semiaberto no Distrito Federal. Precedentes do TJDFT. [...] IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1993602, 0706751-19.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do apenado, condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a ausência de intimação pessoal do paciente antes da expedição do mandado de prisão caracteriza constrangimento ilegal, à luz do art. 23 da Resolução 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução 474/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 23 da Resolução 417/2021 do CNJ exige a intimação prévia apenas para casos em que não há estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena no regime semiaberto, observando-se disposição da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal. 4. No Distrito Federal, existem estabelecimentos apropriados para o cumprimento da pena no regime semiaberto, como o Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e o Centro de Progressão Penitenciária (CPP), afastando a exigência de intimação pessoal do apenado. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. (Acórdão 1971804, 0701064-61.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Portanto, não há ilegalidade no ato apontado como coator, tendo em vista que há no Distrito Federal estabelecimentos penais compatíveis com o cumprimento de pena no regime semiaberto, o Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e o CIR (Centro de Internamento e Reeducação). Ressalte-se, ainda, que embora as unidades prisionais enfrentem desafios estruturais e de superlotação, permanecem formalmente habilitadas para a execução penal nesse regime. A mera alegação de superlotação, por si só, não autoriza a concessão da liminar em habeas corpus, tampouco enseja a aplicação automática da Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, que exige a demonstração de que o apenado está sendo submetido a regime mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. No caso em tela, não há comprovação que o paciente esteja cumprindo pena em regime diverso ou em condições que extrapolem os limites legais da sanção imposta, razão pela qual não se verifica, neste momento, ilegalidade flagrante apta a justificar a medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, de julho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora